Tribunal: TJDFT
Processo: 0724260-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de declaração de validade de negócio jurídico. Questão acessória à ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens. Conflito não provido.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pela 1a Vara de Família de Brasília contra a decisão da 23a Vara Cível Brasília que declinou da competência em ação declaratória de validade de negócio jurídico ajuizada posteriormente à ação de divórcio litigioso e partilha de bens.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há relação de acessoriedade entre as ações e possibilidade de prolação de decisões conflitantes.
III. Razões de decidir
3. Necessário considerar a relação de conexão substancial entre as duas ações (divórcio e ação declaratória de validade de negócio jurídico), estabelecendo inevitavelmente um critério de competência funcional do juízo que decretou a dissolução da sociedade conjugal.
4. Na ação de divórcio e no presente feito de ação declaratória de validade de negócio jurídico, há questão relacionada à declaração de transferência e à partilha de bem (veículo Jeep Compass), daí a prevalecer a competência do Juízo que processou e julgou a ação de divórcio.
5. Para evitar a prolação de decisões conflitantes, impõe-se o processamento e julgamento da ação pelo juízo de família.
IV. Dispositivo
6. Conflito de competência conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 61. Lei n. 11.697/2008, art. 27, I, “e”.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. CC 160.329/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27/02/2019; REsp 1.988.920/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/03/2023.